Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
penal. processo penal. PORTE DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. POSSIBILIDADE. RÉU FORAGIDO QUANDO COMETEU OS NOVOS DELITOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PENA MENOR DE 4 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A prática de novo crime enquanto se encontra foragido autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes de STJ e desta Corte.

2. Se a pena é inferior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente, deve-se fixar o regime inicial semiaberto.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.